Tribunal: TJES
Processo: 0000072-23.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000072-23.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSICA VICENTE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DA PETIÇÃO ("FOLHA DE ROSTO") DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DAS RAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 82, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO ATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS DATIVOS. ARBITRAMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de lesão corporal (Art. 129, CP). A defesa interpôs a petição de recurso ("folha de rosto") em 17/12/2024, invocando o art. 600, §4º, do CPP, e apresentou as razões recursais somente em 03/06/2025, após despacho do juízo a quo determinando a intimação para tal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se é admissível o fracionamento da apelação criminal no rito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), analisando se a apresentação extemporânea das razões recursais, separadas da petição de interposição, acarreta a intempestividade e o não conhecimento do recurso, mesmo diante de despacho judicial que autorizou a complementação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito dos Juizados Especiais Criminais possui regramento próprio e especial (Lei nº 9.099/95), que prevalece sobre as normas do Código de Processo Penal comum.

4. O art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95 é taxativo ao exigir que a apelação seja interposta no prazo de dez dias, por petição escrita,
da qual constarão as razões e o pedido do recorrente
. A lei não admite o fracionamento do ato, sendo inaplicável o art. 600, §4º, do CPP.

5. A interposição do recurso desacompanhada das razões constitui ato incompleto, operando-se a preclusão consumativa quanto ao direito de recorrer. As razões, protocoladas meses após o prazo legal, são manifestamente intempestivas.

6. O despacho do juízo a quo (ID 14124877), que determinou a intimação para apresentação das razões, não possui o condão de sanar a irregularidade ou reabrir prazo fatalmente precluso.

7. Diante do não conhecimento do recurso, restam prejudicadas as teses de mérito (nulidades, fragilidade probatória).

8. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo pelo trabalho efetivamente exercido na instância recursal (apresentação das razões), independentemente do não conhecimento do apelo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal não conhecida. Fixados honorários dativos em R$300,00 (trezentos reais).

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95 exige que a petição de interposição e as razões recursais constituam um ato único e indivisível, a ser apresentado dentro do prazo legal de 10 dias. 2. A apresentação das razões recursais de forma extemporânea, mesmo que precedida de petição de interposição tempestiva, acarreta a preclusão consumativa e o consequente não conhecimento do recurso. 3. São devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em segunda instância, ainda que o recurso não seja conhecido.”

Dispositivo relevante citado:
Art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95.Art. 600, §4º, do Código de Processo Penal (inaplicável ao rito da Lei 9.099/95).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000072-23.2021.8.08.0011

APELANTE:JÉSSICA VICENTE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DA PETIÇÃO ("FOLHA DE ROSTO") DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DAS RAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 82, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO ATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS DATIVOS. ARBITRAMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de lesão corporal (Art. 129, CP). A defesa interpôs a petição de recurso ("folha de rosto") em 17/12/2024, invocando o art. 600, §4º, do CPP, e apresentou as razões recursais somente em 03/06/2025, após despacho do juízo a quo determinando a intimação para tal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se é admissível o fracionamento da apelação criminal no rito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), analisando se a apresentação extemporânea das razões recursais, separadas da petição de interposição, acarreta a intempestividade e o não conhecimento do recurso, mesmo diante de despacho judicial que autorizou a complementação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O rito dos Juizados Especiais Criminais possui regramento próprio e especial (Lei nº 9.099/95), que prevalece sobre as normas do Código de Processo Penal comum.

4. O art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95 é taxativo ao exigir que a apelação seja interposta no prazo de dez dias, por petição escrita,
da qual constarão as razões e o pedido do recorrente
. A lei não admite o fracionamento do ato, sendo inaplicável o art. 600, §4º, do CPP.

5. A interposição do recurso desacompanhada das razões constitui ato incompleto, operando-se a preclusão consumativa quanto ao direito de recorrer. As razões, protocoladas meses após o prazo legal, são manifestamente intempestivas.

6. O despacho do juízo a quo (ID 14124877), que determinou a intimação para apresentação das razões, não possui o condão de sanar a irregularidade ou reabrir prazo fatalmente precluso.

7. Diante do não conhecimento do recurso, restam prejudicadas as teses de mérito (nulidades, fragilidade probatória).

8. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo pelo trabalho efetivamente exercido na instância recursal (apresentação das razões), independentemente do não conhecimento do apelo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal não conhecida. Fixados honorários dativos em R$300,00 (trezentos reais).

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95 exige que a petição de interposição e as razões recursais constituam um ato único e indivisível, a ser apresentado dentro do prazo legal de 10 dias. 2. A apresentação das razões recursais de forma extemporânea, mesmo que precedida de petição de interposição tempestiva, acarreta a preclusão consumativa e o consequente não conhecimento do recurso. 3. São devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em segunda instância, ainda que o recurso não seja conhecido.”

Dispositivo relevante citado:
Art. 82, §1º, da Lei nº 9.099/95.Art. 600, §4º, do Código de Processo Penal (inaplicável ao rito da Lei 9.099/95).

1. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JESSICA VICENTE DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Dativa, contra a. Sentença (ID 14124872) proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que a condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal (Lesão Corporal).

A Apelante interpôs a petição de recurso (folha de rosto) em 17/12/2024 (ID 14124873), informando que apresentaria as razões oportunamente na Turma Recursal, com fulcro no art. 600, §4º, do CPP.

O Juízo
a quo
, em Despacho (ID 14124877), reconheceu que o rito da Lei 9.099/95 não admite o fracionamento do recurso (citando o art. 82, §1º, da Lei) , mas, ainda assim, determinou a intimação da defesa para apresentar as razões em 10 dias.

As Razões Recursais (ID 14124879) foram então protocoladas em 03/06/2025. Nelas, a Apelante sustenta, em síntese: (i) Nulidade por inversão do ônus da prova; (ii) Fragilidade probatória e
in dubio pro reo
; (iii) Nulidade por falta de fundamentação da sentença; (iv) Nulidade processual pela recusa do MP em substituir a transação penal pecuniária (descumprida por hipossuficiência) por prestação de serviços; e (v) Majoração dos honorários dativos.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID 14124880), pugnando pelo improvimento do recurso.

A Douta Promotoria de Justiça atuante nesta Turma Recursal emitiu Parecer (ID 14669755) , opinando pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório. Passo a votar.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Juízo de Admissibilidade (Intempestividade das Razões)

O recurso não merece ser conhecido.

A Apelante interpôs sua petição de apelação ("folha de rosto") em
17/12/2024
(ID 14124873). Neste ato, informou expressamente que apresentaria as razões recursais posteriormente, invocando o procedimento do Código de Processo Penal comum (art. 600, §4º, do CPP).

Ocorre que o rito dos Juizados Especiais Criminais possui regramento próprio e especial, previsto na Lei nº 9.099/95. O Art. 82, §1º, da referida lei é taxativo ao dispor:

Art. 82. [...] § 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença [...], por petição escrita, da qual
constarão as razões
e o pedido do recorrente.

Diferente do rito ordinário (CPP), a Lei 9.099/95 não admite o fracionamento do recurso. A petição de interposição e as razões recursais formam um ato único e indivisível, que deve ser apresentado dentro do prazo legal de 10 (dez) dias.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a apresentação extemporânea das razões recursais, no âmbito dos Juizados Especiais, acarreta o não conhecimento do recurso, por preclusão consumativa.

No caso dos autos, ao protocolar a petição de ID 14124873 desacompanhada das razões, a Apelante praticou o ato de forma irregular e incompleta, operando-se a preclusão consumativa quanto ao direito de recorrer.

Embora o Juízo
a quo
, em Despacho (ID 14124877), tenha corretamente identificado a inaplicabilidade do art. 600 do CPP , equivocou-se ao determinar a intimação da defesa para a apresentação das razões. Tal despacho não possui o condão de sanar a irregularidade ou reabrir um prazo já fatalmente precluso.

As razões recursais (ID 14124879), protocoladas somente em
03/06/2025
, são, portanto, manifestamente extemporâneas (intempestivas).

Diante da ausência de um pressuposto objetivo de admissibilidade (tempestividade das razões), o recurso não deve ser conhecido.

2.2. Prejudicialidade das Matérias de Mérito

Considerando o não conhecimento do recurso por intempestividade, restam prejudicadas todas as teses de mérito arguidas pela defesa (nulidades processuais, fragilidade probatória e
in dubio pro reo
).

2.3. Dos Honorários Dativos

Mesmo não sendo conhecido o recurso, o defensor dativo nomeado (Dr. Pablo Ramos Laranja) faz jus à remuneração pelo trabalho efetivamente exercido, o qual foi, inclusive, incentivado pelo despacho do Juízo
a quo
(ID 14124877).

A sentença de piso já havia fixado o valor de R$550,00, referentes à atuação em primeira instância (que incluíram a audiência de instrução e as alegações finais.

Pelo trabalho desempenhado nesta instância recursal, com a apresentação das Razões (ID 14124879), fixo honorários dativos em
R$300,00 (trezentos reais)
, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, em razão da manifesta intempestividade das razões recursais, face à preclusão consumativa (art. 82, §1º, da Lei 9.099/95).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do Dr. Pablo Ramos Laranja (OAB/ES 24.619), pelo trabalho desempenhado nesta instância recursal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido
apenas em relação a fixação de novos honorários advocatícios para o advogado dativo, agora em sede recursal
.

C
onsta expressamente da sentença a fixação dos honorários para
o advogado dativo que atuara no presente feito na defesa da ora apelante
.

Como não se trata de uma relação contratual, mas de arbitramento de valores para exercício de direito fundamental à pessoa hipossuficiente, entendo que os valores arbitrados na origem englobam a atuação do profissional em todas as fases do processo (conhecimento, recursal, eventual cumprimento de sentença e eventual recurso em sede de cumprimento de sentença), não havendo como majorá-los nessa seara recursal.

De bom alvitre ressaltar que os honorários sucumbenciais (que não se confundem com a espécie arbitrada, frise-se), incidentes apenas em sede recursal, possuem a natureza puramente punitiva justamente para inibir que as partes recorram das sentenças primevas.

Pensar diferente, segundo meu entendimento, vai diametralmente contra toda a lógica do sistema recursal da lei n. 9.099/95, que apenas prevê honorários sucumbenciais para o recorrente vencido. Permitir a majoração/fixação de honorários de dativo em sede recursal funcionaria como uma forma de incentivo a recorrer, situação que as regras que regem o microssistema buscam desestimular.

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos do voto da relatora, em razão da manifesta intempestividade
. É como voto.